Tribunal: CARF
Processo: 10935.007996/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007996/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.019 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LATCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005,2006
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - AQUISIÇÃO
DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - SUB-ROGAÇÃO - AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - SENAR
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
destinada à Seguridade Social e ao financiamento das prestações por acidente
do trabalho, é de 2% e 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção.
A não apreciação no RE 363.852/MG dos aspectos relacionados a
inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei 8212/2001; sendo que o fato de
constar no resultado do julgamento "inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei
n° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I
e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com redação atualizada até a Lei n°
9.528/97" não pode levar a interpretação extensiva de que fora declarada
também a inconstitucionalidade do art. 30, IV, considerando a ausência de
fundamentos jurídicos no próprio voto condutor.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02.
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007996/2009-33
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir
da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de
forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se do Auto de Inflação DEBCAD n° 37.245.921-8, lavrado contra a empresa
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LATCO LTDA, CNPJ: 81.460.644/0001-
64, para exigência de crédito tributário no valor total de R$ 31.517,38 (composto de R$
17.868,58 de contribuições sociais, multa de mora R$ 4.288.44 e juros R$9.360,36,
calculados até 01/12/2009).
Segundo consta no Relatório Fiscal de fls. 29 a 32, as contribuições exigidas são
relativas ao período de maio/2005 a janeiro/2006 e correspondem às contribuições
sociais (Senar) devidas por produtores rurais pessoas físicas, pelas quais o adquirente
dos produtos responde, por sub-rogação, pela arrecadação e recolhimento (contribuições
não informadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GF1P).
Os valores apurados pela fiscalização estão detalhados no "DD - Discriminativo de
Débito'' (fls. 04 e 08). Os fundamentos legais da exigência constam no anexo "FLD -
Fundamentos Legais do Débito" (fls. 25 e 26).
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 08/12/2009 e apresentou defesa
tempestiva em 07/01/2010 (fls. 49 a 63- frente e verso), com as alegações a seguir
sintetizadas:
PRELIMINARES
II. NULIDADE: CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
DÉBITO
DEVIDAMENTE
DECLARADOS
E
NÂO-PAGOS
-
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO A UTO DE INFRAÇÃO.
A guisa de ilustração, anexou as GFIP's de novembro/05 a junho/06 a fim de demonstrar
que foram informados os valores devidos a título de FUNRURAL. Assim, como a
empresa impugnante apurou e declarou na GF1P os fatos geradores, sendo estes
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

exatamente iguais aos valores apurados no Auto de Infração, torna-se despicienda a
Autuação. Em seguida apresenta uma quadro comparativo que demonstraria a igualdade
na Base de Cálculo apurada em GFIP e a Base de Cálculo lançada pelo Auditor.
Alega cjLie o Auditor ao constatar que não houve descumprimento de obrigação
acessória, mas somente recolhimento parcial das contribuições devidas, deveria ter
lavrado a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) e não o presente Auto
de Infração. Cita o art. 37 da Lei n° 8.212/91, no qual prevé que o instrumento hábil
para a constituição do crédito é a NFLD (vigente a época da ocorrência dos fatos
geradores), sendo assim, resta demonstrado que a constituição do crédito tributário se
deu de forma totalmente irregular e ilegal, vez que não houve infração à legislação.
//.//. NULIDADE: FALTA DE CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO DA PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DO PROCEDIMENTO FISCAL (ART. 9o, § ÚNICO, PORTARIA RFB N"
11.371/07)
Afirma que o Auditor não observou a regra contida no art. 9o, §único da Portaria RFB
n° 11.317/07, ou seja, em nenhum momento foi cientificada expressamente acerca da
prorrogação do prazo do MPF-F. Desse modo o Auditor não dispunha de autorização
legal para continuar a fiscalização da empresa, razão pela qual se afigura vício formal
insanável no presente processo.
Argumenta que tal vício formal implica na violação das garantias constitucionais do
Devido Processo Legal. Contraditório e da Ampla Defesa e ainda da Legalidade. Em
seguida, discorre sobre, os princípios elencados e acosta diversos doutrinadores neste
sentido.
//. III. NULIDADE: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR (INCLUSÃO DO PERÍODO DE JÁ/DEZ DE
2007).
Alega que as mesmas considerações feitas acima se aplicam a este tópico, vez que não
houve a intimação da empresa impugnante acerca da prorrogação da competência para
incluir em fiscalização o período janeiro/dezembro de 2007 no Termo de Intimação
Fiscal n°03.
IIIV NULIDADE: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS - ART. 32-A DA LEI No 8.212/91.
O art. 32-A da Lei n°. 8.212/91., dispõe que quando a empresa apresentar GFIP com
incorreções ou omissões será intimada a prestar esclarecimentos, entretanto, o Auditor
não intimou-a para tanto. Sendo assim, ao não lhe ser dada oportunidade para esclarecer
eventuais omissões e/ou incorreções suprimiu-lhe tal direito.
MÉRITO
III.I APRESENTAÇÃO DAS GFIP'S - DÉBITOS DECLARADOS - REDUÇÃO DA
MULTA DE MORA A 12%.
Argumenta novamente que os fatos geradores lançados pelo Auditor são exatamente os
declarados em GFIP pela empresa, sendo assim, deveria ser observado o contido no § 4o
do art. 35, II. a. da Lei n° 8.212/91. ou seja, a multa de mora deveria ter sido reduzida .
em cinqüenta por cento o que resultaria em uma multa de 12% e não de 24% como
autuado.
Alega que não obstante a sistemática da multa prevista no art. 35 da Lei n"
8.212/9'[(redação à época dos fatos geradores), previa-se um aumento gradativo da
multa moratória, podendo chegar a 100% no caso de ajuizamento de execução fiscal.
Porém o art. 35 da citada lei teve sua redação alterada pela Lei n° 11.941/09 que passou
a prever a aplicação da multa moratória de 20% para débitos vencidos e não pagos.
Portanto, como a lei nova é mais benéfica ao contribuinte esta deve ser aplicada na
eventual majoração da multa moratória, no patamar máximo de 20%.
///.// DA INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

Afirma que a Contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural
(Funrural), inicialmente prevista na Lei Complementar n° 11/71 e, posteriormente na
Lei n° 8.212/91, não possui qualquer amparo legal, pois tal. tributo não foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988.
Alega que o art. 25 da Lei n° 8.212/91 afronta diretamente o art. 1.54: I e o art. 195,1,
alíneas a,b e c ambos da Constituição Federal de 1988.
Ressalta que a redação original do art. 195 da CF/88 não previa a tributação sobre a
receita, mas somente a contribuição do empregador sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro. Aduz que somente com a EC 20/98 que a Constituição
possibilitou a incidência sobre a "receita ou o faturamento". Entende que apesar da
alteração promovida no art. 195, permanece o vício da legislação infraconstilucional, de
forma que a instituição de nova fonte de custeio, ou mesmo a sua substituição ou o
alargamento de sua base de incidência, somente poderia ocorrer mediante a edição de
Lei Complementar, conforme dispõe o art. 195, § 4° da CF/88.
Cila entendimento de Ministro do STF que a EC 20/98 trouxe nova fonte de custeio
para o sistema da seguridade social, sendo assim, somente poderia ser instituída por lei
complementar.
Argumenta ainda que o art. 97, III, do CTN estabelece que somente à lei cabe indicar a
situação necessária e suficiente à ocorrência-da obrigação, porém a Lei n° 8.212/91
limitou-se a instituir contribuição diferenciada para o produtor rural e a declinar a sua
base de cálculo, deixando de apontar qual seria o fato gerador, que somente veio a
ocorrer pela Instrução Normativa INSS/DC n° 60/2001.
Afirma que outra inconstitucionalidade há na contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural, .na medida que criou nova contribuição. sem que
estivessem esgotadas outras fontes constitucionalmente previstas, como a folha de
salários, faturamento e lucro. Cita decisão do STF na ADIN n° 1.103/DF que declarou
inconstitucional o §2° do arl.25 da Lei n" 8.870/94 que previa contribuição social às
agroindústrias sobre o valor estimado da produção, considerando o seu preço de
mercado, por usar base de cálculo não prevista na CF e por servir-se de outras fontes,
criando, assim nova contribuição, só possível por meio de lei complementar.
III.IL DA INCONSTITUCIONALIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO AO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
Argumenta que no presente caso a sistemática do recolhimento da contribuição ocorre
pelo regime da substituição tributária e ressalta o seguinte: " o instituto do responsável
tributário é matéria que apenas admite regulamentação através de lei complementar,
sob pena de gerar uma insuperável confusão que decorreria da disciplina unilateral e
possivelmente contraditória dos entes políticos:'
Afirma que a constituição Federal em seu art. 146, inciso III, alínea b, estabelece que
cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária
sobre obrigação. Sendo assim, a lei 8.212/91, lei ordinária, não poderia atribuir ao
adquirente de produtos rurais a responsabilidade pelo recolhimento do Funrural.
Alega que a Lei n° 8.212/91 ao invadir campo reservado a Lei Complementar padece de
inconstitucionalidade formal. A título de exemplo acosta julgado que estabelece que
cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de obrigação tributária.
///.///. DA ILIQUIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO
Argumenta que o Auto de Infração se torna ilíquido quando o Auditor não exclui as
verbas elencadas no art, 28, § 9o, da Lei n° 8.212/91, bem como as demais verbas de
cunho indenizatório.
Aduz que houve ofensa ao arL 142 do CTN, haja vista que a apuração da base de
calculo foi realizada em desconformidade da lei. pois não demonstrou o correto
montante do tributo devido. Frisa ainda que em razão da iliquidez do auto de infração
afronta o disposto no inciso V, do art. 10 do Decreto n" 70.235/72.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

Requer que caso seja vencida as preliminares que se aprecie o mérito.
É o relatório.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

SENAR.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa
física, sendo responsável pelo recolhimento das contribuições relativas ao
SENAR decorrentes da aquisição de produtos rurais.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:

- apurou e declarou corretamente todos os seus débitos nas GFIP's referentes às
competências autuadas pelo Auditor maio/05 à ago/07, razão pela qual verifica-se a
insubsistência e inaplicabilidade da multa de ofício de 75%, aplicada com fulcro no art. 35-A da
Lei no. 8.212/91, bem como da multa moratória de 24%, aplicada com fulcro no art. 35, I, II, III
da Lei no. 8.212191(com a redação dada pela Lei no. 9.876/99).

- Não obstante, verifica-se que a base de cálculo utilizado pelo Auditor Fiscal
encontra-se eivada de ilegalidades, uma vez que não excluiu as verbas que possuem caráter
indenizatório (não remuneratório), ou seja, não decorrentes diretamente da prestação pelo
trabalho, em manifesto arrepio às disposições constitucionais e da Lei n. 8.212191.

- É patente a ausência de irregularidade nas - GFIP's apresentadas pela Empresa
Recorrente, haja vista que os valores lançados pelo Auditor Fiscal no presente Auto de Infração
(Anexo DD - Discriminativo de Débito) correspondem exatamente aos valores declarados e
confessados nas GFIP's apresentadas.

- Deveria o Auditor Fiscal, constatando a regularidade das GFIP's apresentadas,
mas o recolhimento (pagamento) apenas parcial das contribuições previdenciárias apuradas, ter
lavrado Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), instrumento hábil e suficiente para
a constituição e cobrança do crédito tributário declarado e não-pago pela Empresa Recorrente.

- A lavratura de Auto de Infração só se faz necessária nos casos em que se verifica
a infração, o descumprimento da legislação tributária. Entretanto, este não o caso da Empresa
Recorrente. Esta apurou e declarou todos os seus débitos nas GFIP's analisadas pelo Auditor
Fiscal. Ocorre que efetuou o recolhimento (pagamento) apenas parcial das contribuições
previdenciárias apuradas.

- Nestes casos, em que se verifica tão somente o inadimplemento da obrigação
tributária pelo contribuinte, o instrumento hábil para a constituição e cobrança do crédito
tributário é a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), conforme previsão expressa
do art. 37 da Lei n°. 8.212191 (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores).

- Nulidade por ausência de intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos -
art. 32-A da Lei n. 8.212191.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

- Nulidade pela falta de ciência ao sujeito passivo da prorrogação do prazo do
procedimento fiscal (art. 9% § único, Portaria RFB no 11.371/07).

- Da inconstitucionalidade da atribuição de responsável tributário ao adquirente da
produção rural.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Considerações Iniciais

Impende ressaltar, inicialmente, que a recorrente traz argumentos que não se
aplicam ao presente processo administrativo fiscal, que trata da sub-rogação da contribuinte na
comercialização da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas.

Assim, não devem ser conhecidos os argumentos que se basearam na inclusão de
verbas isentas, tais como primeiros quinze dias que antecedem ao auxílio-doença, salário-
maternidade, repouso semanal remunerado etc.

Preliminares

Em sede de preliminar, a recorrente argumenta que o Auto de Infração deve ser
declarado nulo pelas seguintes razões:

1) Em razão da constituição irregular dos créditos tributários sob análise;

2) Não foi intimado a prestar esclarecimentos acerca de eventuais incorreções e/ou omissões
nas GFIP's apresentadas, conforme determina o art. 32-A da Lei n o. 8.212191,
culminando em manifesto cerceamento de defesa;

3) Não foi cientificado de forma expressa, quando do primeiro ato de ofício praticado das
alterações e prorrogações do MPF-F, violando o art. 9o, § único, da Portaria RFB n.
11.371107 por ausência de ciência ao sujeito passivo da prorrogação da competência da
fiscalização (jan/dez de 2007), conforme determina o Art. 9o, § único, da Portaria n°
11.371 /07.
4) O MPF-F violou o principio do devido processo legal;
5) O MPF-F violou o principio do contraditório e da ampla defesa;
6) O MPF-F violou o principio da legalidade.

Nulidade por Irregular Constituição do Crédito Tributário e Ausência de Fundamentação
legal

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

Argumenta a recorrente que o crédito tributário foi constituído irregularmente,
posto que foi lavrado um Auto de Infração, em vez de uma Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD). Essa nomenclatura era utilizada pela então Secretaria da Receita Previdenciária
para a constituição dos créditos tributários sob sua administração.

Contudo, com o advento da Lei no 11.457/2007, que unificou os Fiscos Federais
(Secretaria da Receita Federal e Secretaria da Receita Previdenciária), para criar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a constituição do crédito tributário previdenciário passou a se
submeter ao regramento do estabelecido no Decreto no 70.235/1972.

Portanto, como o presente crédito tributário foi lançado em data posterior a
02/05/2007, correta a lavratura do Auto de Infração, seja por descumprimento da Obrigação
Principal ou da Obrigação Acessória.

De outro lado, o lançamento do crédito tributário, diferentemente do que alega a
recorrente, está devidamente motivado. O Auditor autuante demonstrou de forma clara através
do Relatório Fiscal e demais relatórios que compõem o lançamento, a ocorrência do fato gerador,
a base de cálculo e calculou o montante do tributo devido, em conformidade com o estabelecido
no art. 142 do Código Tributário Nacional.

Assim sendo, não merecem prosperar as alegações recursais.

Nulidade por Não Intimação para Prestar Esclarecimentos

Quanto a essa insurgência, entendo que a decisão de piso pontuou de maneira
precisa as razões pelas quais não merece prosperar o inconformismo da recorrente, nos termos
seguintes:

O impugnante alega que o Auditor ao constar que a empresa deixou de apresentar
GFIP's ou as apresentou com incorreções ou omissões deveria ler promovido a
intimação da empresa para prestar esclarecimentos, o que não foi feito, o que descumpre
com o previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212/91.
Inicialmente, é importante esclarecer como ocorreu as alterações promovidas pela
Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27
de maio de 2009, que introduziu os art.32-A e 35-A na lei 8.212/91.
Por força dessa alteração legislativa, o valor das multas aplicadas por falta de entrega
de GFIP, por entrega de GFIP com erros/omissões e por falta de recolhimento de
contribuições foi substancialmente modificado.
As referidas alterações na Lei 8.212/91 contêm o seguinte teor:
"Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do capul do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
1 - de RS 20.00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas: e
11 - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega cia declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3" deste artigo.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

(...)
3" A multa mínima a ser aplicada será de:
I - RS 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária;
e II - RS 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos."
(...)
"Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996"
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CAT/N° 433/2009,
que contém as seguintes conclusões a respeito da comparação das multas para fins de
aplicação retroativa dos referidos dispositivos legais:
"37. Tecidas essas considerações, épossível concluir nos seguintes termos:
1) a multa prevista no revogado art. 32. § 5o, que se refere ci apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra
penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá
ser comparada com o novo art. 32-A, inciso II, da Lei 8.212, de 1991, para fins de
aferição da norma mais benéfica. Nesse caso, a norma que comina penalidade menos
severa, ao que parece, e o novo dispositivo introduzido pela MP 499, de 2008.
2) Quando houver a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5", que se
refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo não
pagamento do tributo devido no prazo de lei. estabelecida no igualmente revogado art.
35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser jeito em relação à penalidade
pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, que se destina a punir ambas as
infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da arrecadação das
contribuições previdenciárias. "
Portanto, segundo a orientação da PGFN, no cálculo da multa mais benéfica deve-se
verificar se o auto de infração relativo à falta dc entrega de GFIP ou à entrega de GFIP
com informações inexatas (descumprimento de obrigações acessórias) foi ou não
acompanhado da lavratura de auto de infração relativo à falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias (descumprimento de obrigação principal) que envolva o
mesmo falo gerador.
Inexistindo lavratura de auto de infração relativo ao descumprimento de obrigação
principal, deve-se comparar a multa aplicada na forma antiga (prevista nos parágrafos 4o
ao 6o do art. 32), pura e simplesmente, com a multa calculada na forma do novel art. 32-
A. Contudo, se houver lavratura concomitante de auto de infração relativo à obrigação
principal relativo ao mesmo fato gerador referido no auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, a comparação deverá ser feita pela soma das
multas do art. 32, parágrafos 4° ao 6o, e do 35 da Lei 8.212/91 (sistema anterior), com a
multa do art. 44 da Lei 9.430/96 (sistemática atual).
No presente caso, observa-se que, na mesma ação fiscal, além do Auto de Infração cm
análise (relativo ao descumprimento da obrigação principal), foi lavrado, também com
relação aos fatos geradores das mesmas competências, o auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória (AI n° 37.245.919-6). Sendo assim, como o
novel art. 32-A da Lei n" 8.212/91 não se aplica na presente autuação,
consequentemente não há a necessidade da empresa ser intimada para prestar
esclarecimentos.

Nestes termos, o disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/1991 só se aplica a fatos
geradores ocorridos após o advento da alteração legislativa, o que não é o caso dos autos.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

Assim sendo, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, afastando-se a arguição de nulidade do Auto de Infração.

Nulidade por Vícios Relacionados ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)

A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não ter tido ciência da dilação
do prazo fixado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (Portaria SRF n° 6.087, de 2005, art.
13, § 1°; Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 7°, I e § 2°, e 8°; e CTN, art. 196). Argumenta, ainda,
que o MPF violou o contraditório e a ampla defesa, o princípio da legalidade e o devido processo
legall
O MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária e eventuais irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento. Note-se que o MPF não se confunde com o Termo de
Início de Fiscalização, este último sendo o emitido para fins dos arts. 7°, I e § 2°, e 8° do Decreto
70.235, de 1972, e 196 do CTN.
A competência para lavrar o Auto de Infração decorre de lei (Lei n° 10.593, de
2002) e não do ato de controle gerencial documentado no MPF.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais contempla o
entendimento de o MPF ser apenas um ato interno da Receita Federal, de cunho gerencial, que,
por consequência, não afeta o lançamento quando expedido ou executado sem respeitar os
termos da Portaria ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos seguintes julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
(Acórdão n° 9101-001.798, Sessão de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
(Acórdão n° 9202-003.063, Sessão de 13/02/2014)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NÃO
ANULA O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, portanto eventual irregularidade em sua emissão ou
prorrogação não constitui motivo suficiente a anular o lançamento.
(Acórdão n° 9202-007.528, Sessão de 31/01/2019)
Ao tempo do Conselho de Recursos da Previdência Social, a Câmara Superior,
especializada em matéria de custeio, editou-se inclusive o seguinte enunciado:
Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.
Assim sendo, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa macular o
lançamento, tampouco ofensa aos princípios mencionados pela recorrente (contraditório e ampla
defesa, legalidade e devido processo legal).
Impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade.

No Mérito

Da contribuição ao SENAR
As contribuições para o SENAR, embora não tenham sido objeto de
reconhecimento de inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário n 363.852, face serem
recolhidas pelo substituto tributário e não pelos produtores rurais; deve-se destacar que
transferência da responsabilidade para os substitutos está prevista no art. 94 da Lei n 8.212, art.
3° da Medida Provisória n° 222 de 2004, combinado com o art. 30, inciso IV da Lei n 8.212 de
1991. Uma vez reconhecido que o art. 30, inciso IV é inconstitucional em função da decisão
plenária do STF, não cabe exigir do responsável tributário a contribuição destinada ao SENAR.
Todavia, entendo que não há a alegada declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo STF, em relação ao art. 30, inciso IV da Lei n 8.212 de 1991, como quer fazer crer
a recorrente, consoante explico a seguir.
A matriz legal da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física é
o art. 25 da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei n° 10.256, de 2001).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei n°
9.528, de 10.12.97).
(...)
Tendo sido criada antes da edição da Emenda Constitucional (EC) 20/98 por lei
ordinária, tal exação teve sua constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal
(STF), uma vez que, originalmente, a Carta Magna não previa a receita como fato gerador da
contribuição previdenciária a ser criada por lei ordinária. Somente poderia ter sido instituída por
Lei Complementar para incidir sobre fato gerador não enumerado no art. 195 da Constituição
Federal.
No RE 363.852/MG, julgado em 03/02/2010 e transitado em julgado em
08/06/2011, o plenário do STF enfrentou a questão, tendo concluído o julgamento com as
seguintes ementa e decisão:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO -
VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo,
na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do
extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor
doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
-
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BOVINOS
-
PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI N°
8.212/91 - ARTIGO 195,
INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES -
COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária
sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas
naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei n° 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n° 8.540/92 e n° 9.528/97.
Aplicação de leis no tempo - considerações.
(RE 363852, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
03/02/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-
04 PP-00701 RETv. 13, n. 74, 2010, p. 41-69)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu
provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por subrrogação sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de empregadores,
pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos Ve VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com
a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional n° 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma
do pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência. Em seguida, o Relator
apresentou petição da União no sentido de modular os efeitos da decisão, que foi
rejeitada por maioria, vencida a Senhora Ministra Ellen Gracie. Votou o Presidente,
Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Celso de Mello e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa, com voto proferido na assentada
anterior. Plenário, 03.02.2010.
De fato, até a edição da EC 20/98, a exação em comento não poderia ter sido
criada por lei ordinária para incidir sobre fato gerador não previsto até então no art. 195 da CF.
Nesse aspecto, seguimos a decisão do RE 363.852 para concluir que o art. 25 da Lei n° 8.212/91
não pode ser aplicado até que lei nova, fundada na EC 20/98, tenha instituído validamente a
contribuição. De nossa parte, entendemos que isso ocorreu com a edição da Lei n° 10.256/2001
que deu nova redação ao caput do art. 25 da Lei n° 8.212/91 em seu art. 1°. Ainda que a nova lei
não tenha repetido ou reeditado os incisos e parágrafos do art. 25 da Lei n° 8.212/91 de modo a
afastar qualquer dúvida sobre a constitucionalidade do dispositivo alterado, se assumíssemos que
os incisos e parágrafos restaram excluídos do ordenamento jurídico estaríamos adotando
interpretação por demais formalista e que resultaria em prejuízo para o financiamento solidário
da seguridade social previsto no caput do art. 195 da CF.
Logo, após a entrada em vigor da Lei n° 10.256/2001, respeitada anterioridade
nonagesimal, o art. 25 da Lei n° 8.212/91 passa a estar em harmonia com a EC 20/98. Assim, a
partir de 11/2001 a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física pode ser
exigida. Eventuais lançamentos anteriores a tal data não podem prevalecer por falta de previsão
legal.
Contudo, a recorrente argumenta que mesmo com a promulgação da EC 20/98, o
art. 25 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 10.256/2001, seria inconstitucional.
Não obstante a vedação legal desse Conselho em pronunciar-se sobre questões afetas à
inconstitucionalidade de normas vigentes, é imperioso destacar que a inconstitucionalidade do
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

art. 25 da Lei n° 8.212/91, na redação trazida pela Lei n° 10.256/2001, já foi aprecida pelo STF,
através do julgamento do Recurso Extraordinário 718.874/RS, nos termos seguintes:
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de
inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de
repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não
retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve
vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001
alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito
passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo
novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese
segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
Portanto, extrai-se da supra transcrita ementa que: é constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
O art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, que trata da sub-rogação na aquisição de
produtores rurais pessoas naturais não foi objeto da declaração de inconstitucionalidade no RE
363.852/MG, permanecendo hígido para os fatos geradores a partir de 11/2001.
Os fatos geradores objeto do presente lançamento correspondem ao período de
01/2013 a 12/2014. Assim, não há que se falar em aplicação ao decidido no RE 363.852/MG,
porquanto a inconstitucionalidade ali declarada diz respeito à ordem jurídica anterior a entrada
em vigor da Lei n° 10.256/2001, ou seja, fatos geradores anteriores a 11/2001.
Diferentemente do argumento recursal, a publicação da Resolução n° 15/2017, do
Senado Federal, em nada altera o presente lançamento. Dispõe a mencionada Resolução:
"Art. 1° É suspensa, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do artigo 12 da Lei° 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução
do art. 1° da Lei° 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao artigo 12,
inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao artigo 30, inciso IV, da Lei° 8.212, de 24 de julho
de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário n° 363.852."
Por esta resolução, portanto, há suspensão da execução do inciso VII do artigo 12,
da Lei 8.212/1991, bem como artigo 1°, Lei 8.540/92, que deu nova redação ao artigo 12, V, 25,
incisos I e II, artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a redação atualizada até a Lei 9.528/97, por
força decisão definitiva pelo pleno do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
363.852 ("caso Mataboi").
Como não poderia deixar de ser, a multicitada resolução senatorial tem por escopo
conceder efeitos "erga omnes" a todas as situações jurídicas anteriores à promulgação da EC
20/98, não produzindo qualquer efeito em relação a fatos geradores ocorridos a partir de
11/2001, como é o caso dos autos.
É certo que, após a edição da Resolução n° 15, do Senado Federal, foi criada uma
expectativa para se saber o posicionamento do STF em relação ao tema, já que o acórdão do
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

julgamento do RE 718.874/RS é anterior à aludida resolução. Todavia, o Pretório Excelso já teve
a oportunidade de se pronunciar acerca do tema no julgamento de Embargos de Declação, em
23/05/2018, o que fez nos termos seguintes:
EMENTA
:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA
OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE
NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE
EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou
contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de
obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer
declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no
presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal
pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei n°
10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4.
A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de
efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados.
Destarte, o entendimento do STF é expresso no sentido que: a Resolução do
Senado Federal 15/2017 não se aplica á Lei n° 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em
relação ao decidido no RE 718.874/RS.
Assim, o ato senatorial, vinculado por natureza às declarações de
inconstitucionalidade a que se refere, somente atinge a contribuição do empregador rural pessoa
física no período anterior à Lei n° 10.256/01.
Portanto, o art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, permanece hígido para regular as
relações constantes da constituição do presente crédito tributário, estando a empresa recorrente
sub-rogada na obrigação de reter e recolher a contribuição do produtor rural pessoa física
incidente sobre a receita da comercialização de sua produção rural.
Assim sendo, considero como devidas as contribuições destinadas ao SENAR,
não merecendo provimento o recurso voluntário.
Feitas essas necessárias ponderações, entendo que, no mais, não podem ser
apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei
ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."

Portanto, sem razão a recorrente.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

Da Retroatividade da Multa mais Benéfica

Cumpre ressaltar que este CARF em decisão unânime decidiu revogar a Súmula CARF
no 119, que tinha a seguinte redação:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Referida revogação se pautou substancialmente na manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS. Referência:
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No 11315/2020/ME

Noutras palavras, a Corte Superior entende que a multa prevista para os
lançamentos por descumprimento da obrigação principal tem natureza moratória.

Assim sendo, deve ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar a aplicação da
retroatividade benigna a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente,
nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007996/2009-33

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital